Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o juiz a quo proferiu reconsideração da decisão agravada (ID 183083446 - Pág. 2), deferindo que o réu “providencie, no prazo de quinze dias, a submissão da parte autora a 'CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA E CE – RESSECÇÃO DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA COM MARCAÇÃO EM ONCOLOGIA (POR MAMA)'” (0700143-88.2024.8.07.0016 - ID 187316215), o que implica perda superveniente do objeto deste agravo.
3. Além disso, consta também nos autos de origem (ID 187522581) a informação de que a parte autora foi submetida à cirurgia de mama em 31/1/2024, e aguarda a realização da cirurgia de tireoide.
4. Assim, existindo decisão que contempla o pedido do agravante em sua totalidade proferida pelo juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Eventual descumprimento da obrigação ou o seu cumprimento parcial, deve ser comunicada ao juízo de origem.
5. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de Instrumento em que se pretende a realização de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto. A antecipação da tutela recursal foi deferida conforme decisão de ID Num. 12963742 - Pág. 1. 2. Entretanto, em consulta ao processo na origem, constatou-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido em 20/01/2020, bem como foi juntado aos autos documento de ID Num. 13816637 - Pág. 8 que noticia a realização do procedimento pleiteado pelo agravante pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. 3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado o presente recurso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 5. Sem custas e honorários. (Acórdão 1230677, 07041042720198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Agravo de instrumento prejudicado.